Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717518-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0711879-95.2017.8.07.0001 (proposto pelos agravados SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES em desfavor da empresa agravante), decisão no seguinte teor: “Verifico que não houve o julgamento definitivo do AGI no 0735977-11.2021.8.07.0000 e que o feito pende de liberação do valor de R$ 17.177,12 disponível na conta judicial no 1200116521953 (ID 115898005), bem como do valor constrito sob ID ID 119930569 (R$ 3.035,79), observando-se a proporcionalidade de 84,17% para SR e 15,38% para Patrícia, bem como de apreciação do pedido de ID 120866775 e da impugnação de ID 121027750, fundamentada na impenhorabilidade dos valores constritos, em razão de serem destinados ao pagamento dos salários dos funcionários da devedora ODISIO. Rejeito liminarmente a impugnação de ID 121027750 pelos mesmos motivos expostos sob ID 103721035, eis que não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários. Por oportuno, informo que tal matéria ainda é objeto do AGI no 0735977-11.2021.8.07.0000. Assim, por cautela, aguarde-se o julgamento do referido AGI para fins de liberação de valores. Não obstante, para fins de apreciação do pedido de ID 120866775, intime-se a parte exequente para indicar o administrador-depositário, credenciado no TJDFT, em poder do qual deverão ser revertidas as importâncias constritas, observando-se o disposto no art. 866, §2o, do CPC. Embargos de declaração opostos por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (ID 105167617), rejeitados nos seguintes termos (ID 123359262): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada (ID 121500855) foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão na rejeição liminar da impugnação de ID 121027750, pois a parte executada novamente não demonstra que o numerário penhorado seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração de ID 123047684 e mantenho a decisão embargada. Intime-se. ( ).” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 35810484), ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA sustenta que, em sede de cumprimento de sentença, foi realizado bloqueio a quantia de R$ 3.035,79 (três mil e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) em conta de sua titularidade. Aduz, em síntese, que os valores encontrados na sua conta são destinados ao pagamento de funcionários e, por isto, verba protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Sustenta que “a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício, tendo em vista que seu escopo precípuo é propiciar uma vida digna, com os recursos financeiros essenciais para sobrevivência destes e de suas famílias.” Afirma que “os valores encontrados na conta bloqueada estão destinados ao pagamento de funcionários. Conforme mostra a documentação colacionada, o Agravante teria que pagar um total de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais) aos seus prestadores de serviço no dia 25.06.2021. Com a proximidade extrema do dia do pagamento da folha dos funcionários, é mais do que natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações contratuais”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso: probabilidade do direito alegado (“a conta bloqueada é a única de titularidade do Agravante em que são depositados os faturamentos da empresa; os valores bloqueados destinam-se ao pagamento de funcionários”) e risco de dano irreparável (“caso seja realizado o levantamento do valor bloqueado o Agravante sofrerá grande abalo em sua atividade empresária, vez que sua própria subsistência estará prejudicada”). Por fim, requer: “(a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por consequência, seja realizada a imediata liberação dos valores bloqueados das contas de titularidade da empresa Odisio Consultoria e Engenharia Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o no 33.239.174/0001-60. (d) Requer, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade”. Preparo recolhido (ID 35810485). É o relatório. Decido. VOTO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a alegação apresentada na impugnação à penhora de impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Alega, em síntese, que os valores penhorados são destinados ao pagamento dos funcionários, verba protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Sem razão. Em regra, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No caso em discussão, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica devedora (ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA) junto ao Banco do Brasil (ID 115934608). Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não do empregador (pessoa jurídica). A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Além disto, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866). No caso, cuidou-se de penhora de ativos financeiros disponíveis em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, o próprio agravante afirmou que a conta era destinada a pagamentos ordinários, como pagamento de energia elétrica e condomínio (ID 121027750). Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim e como definido pela decisão agravada, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida a penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica. No sentido, destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar ter a penhora recaído sobre valores destinados exclusivamente ao pagamento dos funcionários ou indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora